Tribunal: STF
Processo: ARE 1284267
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    PRELIMINARES.
    ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU SUFICIENTEMENTE AS CONDUTAS DELITIVAS, PERMITINDO O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ATENDIDOS.
    REQUERIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPOSTA FUNDAMENTAÇÃO EM CARTA ANÔNIMA JUNTADA EXTEMPORANEAMENTE AOS AUTOS. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA SOBRE O DOCUMENTO ANTES DE PROFERIDA A DECISÃO. CONTRADITÓRIO PRESERVADO.
    PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 212 DO CPP. LEITURA DE BREVE RESUMO DA DENÚNCIA POR PARTE DA REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DA OITIVA DA TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO. MEDIDA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INDUZIR O RELATO DA TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINARES AFASTADAS.
    MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RÉU QUE MANTINHA EM DEPÓSITO MAIS DE 1KG (UM QUILO) DE COCAÍNA. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA. INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS QUE DAVAM CONTA DA PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO. RELATOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA DILIGÊNCIA UNÍSSONOS E LIVRES DE MÁCULA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DA PENA, DE ACORDO COM A NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.
    RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, XLVI, LV, LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01/21), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/15), pelo termo de apreensão (fl. 9), e pelo documento (fl. 156) e pelo laudo pericial (fls. 68/69 e 94) o qual demonstra que a substância apreendida com o acusado se tratava de cocaína.
    Quanto à autoria delitiva, os depoimentos colhidos durante a instrução processual, amparados nos demais elementos probatórios, demonstram de forma clara que o apelante comercializava e armazenava os entorpecentes.
    (...)
    In casu, dessume-se que as declarações dos policiais revelam a sequência dos acontecimentos, de modo a fornecer elementos convincentes quanto à prática do crime de tráfico de drogas.
    Outrossim, não constam nos autos elementos para derribar essas declarações, porquanto coerentes em sua essência e livres de qualquer mácula ou suspeita.
    Registre-se, por necessário, ser pacífico o entendimento de que os depoimentos dos policiais devem ter o mesmo valor probante que os de qualquer outra testemunha compromissada, mormente quando harmônicos com as demais provas amealhadas nos autos.
    (...)
    Ressalta-se que a apreensão com o apelante da chave da residência onde estava armazenada a substância entorpecente, qual seja, aproximadamente 1kg (um quilograma) de cocaína, aliada aos depoimentos dos policiais dando conta da existência de investigações prévias da prática delitiva, revelam o acerto na imputação do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    (...)
    Portanto, deve ser mantida a condenação do réu pelo delito previsto o no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, inclusive a dosimetria.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente